Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708255-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS, ODILA ALONSO RECORRIDO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS. 1. Verificado que o título judicial em execução previu, expressamente, a aplicação ao caso de juros de mora e de correção monetária não é devido, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório, se alterar o julgamento, especialmente para substituição pela taxa SELIC, o que não admite a cumulação com a correção monetária prevista. 2. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, a que se refere o art. 406 do Código Civil, são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando ser devida a aplicação da taxa SELIC a partir da citação, ao argumento de que, em momento algum, foi indicado que os juros de mora deveriam ser de 1% (um por cento) ao mês. Asseveram que o acórdão objurgado impôs juros e correção monetária, sem que isso importe, necessariamente, em se ter ambos os índices como verbas autônomas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior de Justiça, ressaltando que há dissenso entre o decisum e o entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos Temas 99 e 112, exarados sob o rito dos recursos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verificado que o próprio título judicial previu, expressamente, a aplicação ao caso de juros de mora e de correção monetária, não é devido, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório, se alterar o julgamento, especialmente para substituição pela taxa SELIC, o que não admite a cumulação com a correção monetária, que, repita-se, foi consignado no julgamento (ID 26159546 - Pág. 4). Apenas com fins de esclarecimento, registre-se que o no Tema 99 do STJ “questiona-se a incidência da Taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS” e no Tema 112 do STJ “discute-se a aplicação da taxa SELIC para apuração de correção monetária e juros nas ações para pleitear juros progressivos nas contas vinculadas do FGTS”. Logo, as teses apontadas pelo agravante como vinculantes ao caso presente, a ele não se adequam, uma vez que a demanda discute cumprimento de título judicial referente a restituição de honorários advocatícios recebidos em ação judicial, o que não se confunde com contas vinculadas ao FGTS (ID 26159546 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024